Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. VÍCIO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora objetivando a majoração dos danos morais fixados na sentença recorrida no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais, alega que além da cobrança indevida e do aprovisionamento da integralidade do seu salário, está há mais de seis meses sem acesso ao seu cartão de crédito, pugnando pela majoração do valor da indenização.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62505598). Dispensado do preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida em face da comprovação da hipossuficiência financeira. Sem contrarrazões (ID 62505619).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. Resta incontroverso nos autos que a recorrente foi vítima de fraude bancária conhecida como “Swim Swap”, que possibilitou a alteração de senha(s) e a realização de transações por terceiros, o que gerou prejuízo de R$ 37.060,21 (R$ 6.492,00 vinculadas ao cartão BRB Visa final 0876 e R$ 30.568,21 atreladas ao cartão BRB CARD MASTERCARD final 3153).
5. Diante da falha na prestação de serviço, a autora teve seu nome incluído nos órgãos de inadimplentes por dívida que não contraiu, sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Ainda, teve vários contratempos com cobrança indevida, aprovisionamento de saldo e falta de acesso ao cartão de crédito.
6. Para fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, o valor de 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
7. Ademais, o entendimento consolidado pelas Turmas Recursais é no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.
8. No que toca aos honorários sucumbenciais, em caso de arbitramento menor que o pedido para indenização por danos morais, efetivamente, se o juiz fixá-la em valor menor que o pretendido, esse fato não transforma o requerente em parcialmente vencido, a teor do que dispõe a súmula 326 do STJ. Todavia, o entendimento não se estende ao requerente que pretende discutir em grau de recurso o valor arbitrado pelo juízo de origem, de modo que sucumbindo ao recurso, os honorários são cabíveis.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.